Tribunal: TJDFT
Processo: 0729155-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO DE LABORATÓRIO. CURSO TÉCNICO DE ANÁLISES CLÍNICAS. EXIGENCIA EDITALÍCIA DIVERSA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória do réu à obrigação de promover a investidura da autora no cargo de Técnico de Laboratório Hematologia e Hemoterapia ou a reserva de vaga até conclusão do curso de Farmácia. Recurso inominado da autora visando à reforma da sentença de improcedência dos pedidos.
2 – Concurso Público. Técnico em laboratório – hematologia e hemoterapia. Requisitos. A autora foi aprovada no concurso público regido pelo Edital n.05 de 02 de março de 2018, para o cargo de Técnico em Laboratório – hematologia e hemoterapia. O edital de concurso público promovido pela Administração Pública vincula os candidatos inscritos. Conforme item do 2.1.3, “A” Edital, são requisitos para o cargo: “certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso Técnico em Laboratório em Hematologia e Hemoterapia ou equivalente” (ID. 29855004). A qualificação apresentada (curso técnico em análises químicas – diploma de ID. 29855003) e diante da exigência do edital (curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia), mesmo com a expressão “ou equivalente”, não se mostra suficiente para a posse no cargo pretendido (Técnico de Laboratório - Hematologia e Hemoterapia).
3 – Convocação. Requisitos do cargo. Os documentos juntados pela autora nos IDs. 29854997 e seguintes (componentes curriculares do curso técnico de análises químicas) não são capazes de suprir a exigência editalícia quanto ao curso técnico exigido. Em análise dos componentes curriculares cursados pela autora no curso técnico em análises químicas, não restou demonstrado o cumprimento da grade curricular mínima do curso técnico em laboratório em hematologia e hemoterapia, a fim de demonstrar a alegada equivalência entre os cursos. O despacho da administração de ID. 29855693 - Pág. 23, no processo administrativo em que a parte solicita a sua posse extemporânea, é desfavorável à investidura no cargo pleiteado, uma vez que a grade curricular apresentada é muito aquém das atividades do cargo, descritas no item do 2.1.3, “A” Edital. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário, no exame do ato administrativo, interferir na análise do mérito, incumbência que se restringe à própria Administração Pública, na medida em que a sua atuação se limita ao controle de legalidade. Sem a habilitação exigida para o cargo, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas processuais e com os honorários advocatícios, fixados equitativamente em R$800,00 em razão do valor da causa não oferecer parâmetros mínimos para o arbitramento (artigo 6o e art. 55, da Lei 9.099/1995, c/c art. 27 Lei 12.153/2009). As verbas de sucumbência restam suspensas diante da gratuidade de justiça concedida.

L